Tribunal: TJDFT
Processo: 0706341-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706341-92.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DAYSE COELHO SOUZA RECORRIDO: CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS SOBRE IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DO PROGRAMA MORAR BEM. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ARTIGO 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo o artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, é possível penhorar direitos aquisitivos de promessa de compra e venda garantida por alienação fiduciária. 2. Em que pese não se admitir a penhora sobre o imóvel gravado com alienação fiduciária, é viável a penhora dos direitos incidentes sobre o bem. 3. O só fato de o bem estar alienado fiduciariamente e ter sido adquirido por meio do Programa Morar Bem não impede a constrição dos direitos aquisitivos assegurados ao devedor fiduciante, ante expressa autorização legal - artigo 835, XII, do CPC. 4. Agravo de Instrumento provido. Unânime. A parte recorrente alega violação ao artigo 835, inciso XII, do CPC, sustentando a impossibilidade de penhora de direitos aquisitivos quanto aos valores pagos do financiamento de imóveis de programas habitacionais, uma vez que implica uma transferência intervivos da posse do devedor fiduciante a terceiro. Aduz que a penhora das parcelas pagas pelo devedor (ao credor fiduciário) para um credor estranho ao contrato de alienação fiduciária afeta de forma direta a expectativa de direitos sobre a aquisição da propriedade pelo devedor, implicando uma cessão de direitos. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 832 e 833, inciso I, ambos do CPC, 6o-A, §§5o, inciso III, e 6o, da Lei 11.977/2009. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030